Tribunal: TJES
Processo: 5010729-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010729-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
CELIO MOROZESKI e PATRÍCIA RODRIGUES CORREIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO OPE LEGIS. ART. 14, §3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo o inciso VIII do artigo 6º do CDC, dois são os requisitos para a inversão do ônus da prova: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, os quais estão presentes no caso concreto.

2. O único fato de os Agravados serem beneficiários da justiça gratuita não conduz, isoladamente, ao afastamento do requisito da hipossuficiência e, pelo contrário, reforçam o desequilíbrio econômico entre as partes, que se traduz na hipossuficiência econômica.

3. A inversão do ônus da prova por falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), pois advém do §3º do artigo 14 do CDC.

4. A decisão agravada apenas distribuiu a incumbência probatória de cada uma das partes sem determinar quais provas seriam realizadas, de forma que analisar esse ponto configuraria verdadeira supressão de instância.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010729-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CELIO MOROZESKI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010729-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
CELIO MOROZESKI e PATRÍCIA RODRIGUES CORREIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO OPE LEGIS. ART. 14, §3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo o inciso VIII do artigo 6º do CDC, dois são os requisitos para a inversão do ônus da prova: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, os quais estão presentes no caso concreto.

2. O único fato de os Agravados serem beneficiários da justiça gratuita não conduz, isoladamente, ao afastamento do requisito da hipossuficiência e, pelo contrário, reforçam o desequilíbrio econômico entre as partes, que se traduz na hipossuficiência econômica.

3. A inversão do ônus da prova por falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), pois advém do §3º do artigo 14 do CDC.

4. A decisão agravada apenas distribuiu a incumbência probatória de cada uma das partes sem determinar quais provas seriam realizadas, de forma que analisar esse ponto configuraria verdadeira supressão de instância.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010729-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
CELIO MOROZESKI e PATRÍCIA RODRIGUES CORREIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
e
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. decisão de saneamento do ID 29492194 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
CELIO MOROZESKI
e
PATRÍCIA RODRIGUES CORREIA
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 6020589), a Agravante aduziu, em síntese, que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, no entanto, faltam os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte agravada a fim de arrimar a determinação.

Sustenta que não há que se falar em hipossuficiência dos Agravados, visto que juízo a quo lhes contemplou com o benefício da Justiça Gratuita.

Argumenta que não está presente a verossimilhança das alegações, por não haver nos autos conjunto probatório que possa confirmar a versão dos fatos fornecidos pelos Agravados.

Salienta que a distribuição do ônus da prova na forma determinada importa em produção de prova que não está em seu alcance, eis que houve a substituição do poste após a queda e não existiam irregularidades naquele pilar aptas a resultar no acidente ocorrido.

Contrarrazões no ID 6235009 pelo desprovimento do recurso.

Em seguida (ID 6403714), o Agravante intentou Agravo Interno, afirmando, basicamente, que a prova postulada é impossível de ser produzida, tratando-se de prova diabólica. Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 6735060, em que os Agravados defendem a manutenção da decisão proferida.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Ante a controvérsia trazida neste grau recursal, necessário examinar a relação jurídica sob exame, para o exame da distribuição do ônus probatório.

Verifica-se nos autos que a causa de pedir da demanda cinge-se à indenização em virtude da alegada queda de um poste na residência dos Agravados, ora Autores na origem, decorrente de suposta má conservação pela Agravante.

Esclareça-se que eventuais irregularidades no poste não podem ser objeto de análise no presente momento, seja pelo grau de cognição exigida neste recurso, seja por ser ponto sobre o qual deverá o juízo
a quo
se aprofundar, sob pena de supressão de instância.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a Agravante não se insurge contra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação em tela, mas tão somente discorda da inversão do ônus da prova determinada em decisão de saneamento e organização do processo.

Nesse particular, vê-se que o pronunciamento agravado reconheceu a subsunção da relação jurídica aos ditames consumeristas e determinou a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII do CDC, que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Da leitura deste artigo extrai-se que dois são os requisitos para a inversão do ônus da prova: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

No caso em exame, ao menos pela devolutividade do presente recurso, diferentemente do que constam nas razões recursais, a inicial está instruída com documentos a fim de comprovar a ocorrência do alegado evento, a saber: (i) fotografias da queda do poste na residência (IDs 22282917 e 22282922); (ii) boletins de ocorrência (ID 22282693 e 22282698); (iii) comunicação do problema à Agravante (ID 22282684); (iv) protocolos de atendimento (ID 22282691).

Assim, há documentos que indicam a existência do problema, provas estas que serão melhor examinadas em primeiro grau na instrução e na sentença. No entanto, ao menos para fins do exame do presente, há uma probabilidade de veracidade nos argumentos do consumidor.

Em relação à hipossuficiência, a doutrina e a jurisprudência apontam uma subdivisão em “técnica, jurídica e econômica”.

Ao contrário do que consta nas razões da Agravante, o único fato de os Agravados serem beneficiários da justiça gratuita não conduz, isoladamente, ao afastamento do requisito e, pelo contrário, reforçam o desequilíbrio econômico entre as partes, que se traduz na hipossuficiência econômica.

De igual modo, a especialidade da temática e a necessidade de se apurar tecnicamente o motivo da queda do poste apontam claramente a hipossuficiência técnica dos Agravados, consumidores que não detêm conhecimento específico sobre a questão.

Nesses termos, presentes os requisitos exigidos em lei.

Não bastasse, analisando detidamente o evento narrado na exordial, a questão se amolda à responsabilidade por fato do serviço, caso em que a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas nos incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor. Colaciono entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. [...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 28/05/2020)

Assim, a aplicação da inversão do ônus probatório é imediata, pois decorre de lei, não havendo que se falar, por ora, em equívoco pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de produção de prova, necessário frisar que a decisão agravada apenas distribuiu a incumbência probatória de cada uma das partes sem determinar quais provas seriam realizadas, de forma que analisar esse ponto configuraria verdadeira supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões